Tribunal: TJDFT
Processo: 0721623-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. COLUNA POLÍTICA. REVISTA VEJA. INFORMAÇÃO SOBRE INQUÉRITO EM ANDAMENTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). NOTÍCIA COM FONTE FIDEDIGNA. VEROSSIMILHANÇA NÃO AFASTADA. DIREITO DE INFORMAR. DIREITO À INFORMAÇÃO. LIBERDADE DE IMPRENSA. ABUSO NÃO CONFIGURADO NA DIVULGAÇÃO DE FATOS DE INTERESSE PÚBLICO RELACIONADOS À POLÍTICA NACIONAL. PREPONDERÂNCIA VERIFICADA NO CASO CONCRETO DO VALOR DO DIREITO DE EXPRESSÃO SOBRE O VALOR DO RESPEITO À HONRA, À DIGNIDADE, À INTIMIDADE, À VIDA PRIVADA. ÓRGÃO DA IMPRENSA QUE ATUA NO LIMITE PERMITIDO PELO SISTEMA NORMATIVO VIGENTE. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DEVER DE REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR OFENSA MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. O valor da liberdade de imprensa deve preponderar sobre o valor do respeito à honra, à dignidade, à intimidade, à vida privada quando existir interesse público na reportagem ou quando verossímil a informação. Se ausente o interesse público ou se faltar verossimilhança à notícia, estará quem a divulgou sujeito a responsabilização por abuso à liberdade de imprensa e desrespeito a direitos de personalidade alheios, do que decorre o dever de reparação patrimonial por danos morais. Inteligência da ADPF 130/DF.
2. Passadas ao público informações condizentes com o tipo de noticiário proposto por coluna de revista que se dispõe a informar e comentar sobre o cenário político nacional, forçoso reconhecer que a publicação jornalística, do modo como levada a efeito, não ultrapassa os marcos de proteção legal da liberdade de expressão e do pluralismo de ideias, valores reconhecidos como estruturantes do sistema democrático. Modo de comunicação que, não sendo exatamente admirável, se realiza no limite do que permite o sistema normativo em vigor.
3. A divulgação de fatos verídicos em relato não dissociado do conjunto fático conhecido ao tempo da reportagem jornalística não pode ser tida como representativa de uso tendencioso de notícias com o intuito de macular a imagem das pessoas envolvidas nem da intenção de violar direitos de personalidade de que sejam elas titulares. Atuação ilícita dos órgãos de imprensa não configurada. Dever de indenizar inexistente.
4. Recurso conhecido e provido. Inversão do ônus da sucumbência.